Tribunal: TJSP
Processo: 1001220-46.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da autora quanto ao afastamento do dano moral – 1. Descontos de parcelas referentes a contrato de seguro residência, não reconhecido pela autora – Falha na prestação dos serviços caracterizada – 2. Dano moral configurado.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da autora quanto ao afastamento do dano moral – 1. Descontos de parcelas referentes a contrato de seguro residência, não reconhecido pela autora – Falha na prestação dos serviços caracterizada – 2. Dano moral configurado. Indenização arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade – Sentença reformada em parte. Majoração dos honorários advocatícios, de 10% para 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001220-46.2020.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante
ASTROGILDA DOS SANTOS CORDEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
ITAÚ SEGUROS S/A e ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001220-46.2020.8.26.0024 -Voto no 9019
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1001220-46.2020.8.26.0024
Apelante: Astrogilda dos Santos Cordeiro (Justiça gratuita)
Apelados: Itaú Seguros S.A. e Itaú Unibanco S.A.
Comarca: Andradina 2a Vara
Juiz de 1a Instância: Débora Tibúrcio Viana
Voto no 9019
APELAÇÃO CÍVEL Ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com indenização por danos materiais e
morais Sentença de parcial procedência Inconformismo
da autora quanto ao afastamento do dano moral
1.
Descontos de parcelas referentes a contrato de seguro
residência, não reconhecido pela autora
Falha na
prestação dos serviços caracterizada
2. Dano moral
configurado. Indenização arbitrada no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), em atenção aos critérios de razoabilidade e
proporcionalidade

Sentença reformada em parte.
Majoração dos honorários advocatícios, de 10% para 20%
do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do
Código de Processo Civil Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
autora contra a r. sentença de fls. 69/71, cujo relatório se adota, que, em
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização
por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os
pedidos formulados na inicial para condenar o réu a devolver à autora,
de forma simples, os valores cobrados indevidamente de sua conta a
título de seguro, os quais deverão ser apurados em sede de liquidação de
sentença, devidamente atualizados pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça de São Paulo, desde o desconto indevido, acrescido de juros de
mora de 1% ao mês, a partir da citação. Considerando que o réu
informou o estorno do valor de R$ 283,59 (duzentos e oitenta e três reais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001220-46.2020.8.26.0024 -Voto no 9019
3
e cinquenta e nove centavos), deverá esta quantia ser debitada do
montante a ser eventualmente ressarcido. Em razão da sucumbência
recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento de 50% das custas
e despesas processuais, cada uma, e honorários advocatícios da parte
adversa, fixados em 10% do valor da condenação, observada a
gratuidade de justiça concedida à autora.
A autora apela a fls. 73/80, perseguindo a
condenação do apelado ao pagamento da indenização por dano moral,
em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob a alegação de
que sofreu descontos em seu benefício previdenciário sem ter assinado
qualquer contrato; persegue, ainda, a majoração dos honorários
advocatícios para 20% do valor da causa. Aguarda, assim, seja provido
seu apelo.
Recurso tempestivo, regularmente processado,
sem preparo, pois a autora é beneficiária da justiça gratuita.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 84/87), o
apelado alega, preliminarmente, que a apelante não rebatou os
fundamentos da sentença, se limitando a repetir fatos e argumentos
utilizados na inicial, razão pela qual o apelo não merece ser conhecido.
No mérito, pede o não provimento do recurso.
Em seguida, os autos foram encaminhados a
este E. Tribunal.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre anotar que, em sede de
contrarrazões ao recurso de apelação, os réus requereram o não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001220-46.2020.8.26.0024 -Voto no 9019
4
conhecimento do recurso, por entender ter a autora violado o princípio
da dialeticidade recursal. Alega que a recorrente deixou de impugnar os
fundamentos da r. sentença hostilizada, limitando-se a apresentar, como
forma de apelo, repetição dos fatos alegado na inicial, com razões
genéricas que não se ativeram ao julgado.
Contudo, a hipótese é de rejeição da preliminar
arguida em contrarrazões, na medida em que as questões trazidas à baila
no recurso atacam os fundamentos contidos na r. sentença e deixam
claro seu interesse na reforma do julgado.
Nesse sentido, inclusive, o C. Superior
Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que é possível até
mesmo a reiteração dos argumentos deduzidos na inicial, ou em
contestação, desde que os fundamentos sejam suficientes para infirmar a
sentença, confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. ART.
514 DO CPC. REQUISITOS. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS
DEDUZIDOS NA CONTESTAÇÃO. 1. A repetição dos argumentos
deduzidos na contestação não impede, por si só, o conhecimento do
recurso de apelação, notadamente quando suas razões estão
condizentes com a causa de pedir e deixam claro o interesse pela
reforma da sentença. 2. Recurso especial provido” (STJ, REsp
707.776/MS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, j. 06/11/2008)
No mais, o recurso merece parcial provimento.
A questão controvertida submetida à análise
desta d. Turma Julgadora consiste em verificar o cabimento do pedido
de reparação por danos morais perseguido pela autora, bem como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001220-46.2020.8.26.0024 -Voto no 9019
5
possibilidade de majorar os honorários advocatícios.
Trata-se de ação de declaratória de inexistência
de débito cumulada indenização por danos materiais e morais, na qual a
autora alega receber benefício previdenciário, e que verificou a
existência de descontos em sua conta corrente efetuados pelos réus, no
valor de R$ 31,51 (trinta e um reais e cinquenta e um centavos). Aduz
que em contato com sua agência bancária, verificou tratar-se de
descontos relativos a contrato de seguro residência, mas que jamais teve
a intenção de contratar, postulando, por isso, o cancelamento do suposto
contrato, com suspensão dos descontos, devolução em dobro dos valores
descontados indevidamente de sua conta, bem como a devida reparação
por danos morais em valor não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Com efeito, sobreveio sentença de parcial
procedência dos pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que
não tendo os réus comprovado a contratação dos seguros pela autora,
não se pode considerar válida a cobrança, razão pela qual procede a
restituição dos valores cobrados indevidamente, de forma simples, já que
não evidenciada a má-fé dos réus.
Restou incontroverso nos autos que os
descontos realizados pelos apelados na conta corrente da autora,
relativos à contrato de seguro residência, são indevidos, haja vista que
não houve comprovação de que a autora tenha firmado contratação neste
sentido.
Relativamente ao pedido de reparação por
danos morais, assiste razão em parte a autora apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001220-46.2020.8.26.0024 -Voto no 9019
6
Houve falha de segurança dos serviços por
parte dos apelados, que permitiram a realização de descontos na conta
corrente em que a autora recebe seu benefício previdenciário, o que por
certo acarretou contratempos e foi a causa direta de dificuldades e
transtornos psicológicos enfrentados pela autora, haja vista o valor do
benefício previdenciário percebido por ela, de R$ 667,10 (seiscentos e
sessenta e sete reais e dez centavos) (fls. 12), de forma que o dano
moral decorre dos próprios fatos. Assim, os apelados deverão ser
condenados ao pagamento de indenização por dano moral.
O valor da indenização por dano moral deve
atender à sua dupla função jurídica, que é a reparação da dor sofrida pela
vítima e o desestímulo da reiteração da prática pelo causador. Além
disso, a indenização deve guardar proporção com a natureza da ofensa,
sua gravidade objetiva e a repercussão subjetiva do fato para a vítima.
Por fim, deve ser analisada a situação econômica das partes.
Considerando-se as circunstâncias do caso
concreto, fixo o valor da indenização por dano moral em R$ 5.000,00
(cinco mil reais), em atenção aos critérios de razoabilidade e
proporcionalidade.
No tocante aos honorários advocatícios, assiste
razão à apelante, pois o percentual fixado, sobre o valor da condenação,
se revela relativamente baixo e não remunera de forma digna o trabalho
do advogado, razão pela qual elevo o percentual de 10% para 20% do
valor da condenação, levando-se em consideração a complexidade da
causa, o tempo de duração do processo, bem como o trabalho realizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001220-46.2020.8.26.0024 -Voto no 9019
7
perante esta Instância Superior.
Isto posto, dou parcial provimento ao recurso
para condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 1%
ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça, a partir do arbitramento (sessão de julgamento), bem
como modifico os honorários advocatícios impostos pela r. sentença aos
apelados, de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento) do valor da
condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação
supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora